Tribunal: TCU
Processo: 006.015/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor do Centro de Valorizacao ao Adolescente e a Familia  Construindo Sonhos, além de Bernadete Laviola Meirelles, como então dirigente da entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da Lei Rouanet em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados no âmbito do Pronac n.o 12-7351, sob o valor original de R$ 3.049.574,00, tendo sido efetivamente captado o valor de 721.120,00, em prol do projeto cultural destinado a desenvolver a aptidão musical através da musicalização dos alunos da rede pública de ensino possibilitando a criação de corais, bandas de pífaro e grupos de música instrumental em diversas escolas públicas, intitulado como Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa  2013  A arte de educar através da música, tendo a vigência do referido projeto sido estipulada para o período de 13/12/2012 a 31/12/2013, com o prazo para prestação de contas até 30/1/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor do Centro de Valorização ao Adolescente e à Família - Construindo Sonhos, além de Bernadete Laviola Meirelles como então dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados no âmbito do Pronac n.o 12-7351 sob o valor original de R$ 3.049.574,00, tendo sido efetivamente captado o valor de R$ 721.120,00, em prol do projeto cultural intitulado como " Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa - 2013 - A arte de educar através da música " e, assim, destinado a desenvolver a aptidão musical através da musicalização dos alunos da rede pública de ensino com a possibilidade de criação de corais, bandas de pífaro e grupos de música instrumental em diversas escolas públicas, tendo a vigência do referido projeto sido estipulada para o período de 13/12/2012 a 31/12/2013, com o prazo para a prestação de contas fixado em 30/1/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Centro de Valorização ao Adolescente e à Família - Construindo Sonhos, além de Bernadete Laviola Meirelles, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Centro de Valorização ao Adolescente e à Família - Construindo Sonhos, além de Bernadete Laviola Meirelles, solidariamente, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de ocorrência Valor original (em R$) 20/8/2013 721.120,00 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Bernadete Laviola Meirelles, como pessoa física, sob o valor individual de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.